Tribunal: CARF
Processo: 10580.911839/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911839/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.050 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
CST EXPANSÃO URBANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DIVERGÊNCIA
NA
INFORMAÇÃO DA DIPJ E DOS RECOLHIMENTOS. DIVERGÊNCIA DE
INFORMAÇÕES.
A contribuinte não logrou apresentar provas para comprovar o direito ao
crédito pleiteado para compensação, o que é exigido pela art. 170 do CTN.
Ademais, há divergências graves entre informações contidas em documentos
apresentados pela própria Recorrente o que leva o julgador a entender não
haver nenhuma certeza quanto ao crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-90.941, de 31 de agosto de
2017, da 6a Turma da DRJ/RJO que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou compensação pleiteada pela
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911839/2009-91
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911839/2009-91

A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 36102.92096.210508.1.3.04-3197,
em 21/05/2008, e-fls. 2-6, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ do mês de dezembro de 2006 no montante de R$ 22.750,00, recolhido
por meio de DARF no valor de R$ 30.659,67 em 31/01/2007.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 8485099086, juntado à e-fl. 7, porque a partir das características
do DARF informado no PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados na quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos, conforme fundamentação, decisão e enquadramento contidos no
excerto abaixo colacionado do despacho decisório:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que na apuração do imposto de renda “por estimativa do ano
calendário 2006, apurou como devido o pagamento do montante de R$ 128.951,40 conforme
DIPJ anexo (Doc.02)”, sendo que parte do valor foi pago através de DARF no total de R$
122.201,60 e outra parte através de IRRF no valor de R$ 29.499,80, resultando em um saldo a
favor da contribuinte de R$ 22.750,00, conforme demonstrativo de crédito anexo (Doc.03).
Segundo a contribuinte a “apuração por estimativa do ano calendário 2006”,
foram os seguintes os valores recolhidos, conforme comprovantes de arrecadação em anexo
(Doc.04):
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911839/2009-91

Segundo a Recorrente o crédito pleiteado resultou da seguinte apuração:

Do argumento contido na manifestação de inconformidade a DRJ entendeu que a
contribuinte errou no preenchimento do PER/DCOMP, por ter informado que a origem do
crédito seria pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ de dezembro de 2006,
quando na realidade pleiteia crédito por saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006.
No entendimento da 6a Turma da DRJ/RJO o erro cometido pela contribuinte
efetivamente impediu a análise do crédito pretendido pela autoridade administrativa. É que todas
as verificações e batimentos foram com base o que foi alegado pela contribuinte, ou seja, o
suposto pagamento a maior da estimativa de IRPJ de dezembro de 2006.
Considerando que o art. 56 da IN 460/2004, que foi reproduzido pelo art. 57 da
IN 600/2005 e pelo art. 77 da IN 900/2008, determinava que a retificação da declaração de
compensação só poderia ocorrer enquanto não prolatada decisão administrativa, configurando
portanto a impossibilidade de retificar o PER/DCOMP com a alteração da origem do crédito.
Como a retificação do PER/DCOMP, no entendimento da DRJ, configuraria a
apreciação de um novo pedido diverso daquele originalmente apresentado, a 6a Turma da
DRJ/RJO, por unanimidade, considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 20/09/2007 (e-fl.
96).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrent,e apresentou recurso
voluntário em 20/10/2017 (e-fls. 98-108), onde alega que os créditos existentes cm favor da
Recorrente não foram compensados com os débitos informados nas Declarações de
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911839/2009-91

Compensação sob o fundamento de que tais créditos não se tratavam de pagamento indevido de
estimativa de IRPJ de novembro de 2006 e sim de saldo negativo de IRPJ do ano calendário
2006.
Continua Recorrente alegando que “não procede a alegação dessa ilustre Receita
de que o crédito cm favor da Recorrente não pode ser compensado por encontrar-se
integralmente alocado a debito regularmente confessado em DCTF ainda hoje ativa, e que o
alegado na Manifestação de Impugnação na indicação do crédito, urna vez que, a empresa
solicitou a compensação fundamentada no pagamento indevido de estimativa novembro/2006.”
A Recorrente embora ratifique que que o crédito pleiteado é relativo a pagamento
a maior da estimativa de novembro de 2006 reconhece ter ocorrido erro no preenchimento do
pedido de compensação. Alega que os documentos juntados aos autos comprovariam o seu
direito ao crédito no valor de R$ 22.750,00.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento integral do
crédito pleiteado.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Abstraindo-se os erros conceituais e de terminologia apresentados pela Recorrente
nas suas peças de defesa, depreende-se claramente, pelo documentos juntados aos autos e pelos
demonstrativos, que a intenção da Recorrente foi pleitear crédito de saldo negativo de imposto de
renda do ano calendário de 2006.
Convém esclarecer do que se trata o saldo negativo de imposto de renda.
As pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no Lucro Real farão a
apuração trimestral do imposto devido. Contudo a Lei n° 9.430/96 permitiu a pessoa jurídica
sujeita ao regime do lucro real a optar pela apuração anual do IRPJ (art. 2o, §3o da Lei 9.430/96).
Optando pela apuração anual do IRPJ, o contribuinte deve fazer o pagamento
mensal de estimativas. A apuração e recolhimento das estimativas dar-se-á sob base de cálculo
estimada, mediante aplicação de percentuais sobre a receita bruta mensal nos percentuais de que
tratam os arts. 15 e 20 da Lei n° 9.249/95, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei n°
1,598/77, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos (art. 2o da Lei n° 1.598,96).
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911839/2009-91

É permitido a pessoa jurídica suspender ou reduzir o pagamento do imposto
apurado mensalmente, desde que demonstre por meio de balanços ou balancetes mensais que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive o adicional, calculados com base
no lucro real do período em curso (art. 35 da Lei n° 8.981/95).
O balanço ou balancete mensal deverão ser levantados com observância das leis
comerciais e fiscais e transcritos no Livro Diário e somente produzirão efeitos para determinação
da parcela do IRPJ devidos no decorrer do ano-calendário (art. 35, §1o da Lei n° 8.981/95).
O saldo negativo de IRPJ é o valor apurado pelo contribuinte tributado pelo lucro
real (apuração trimestral ou anual) quando as estimativas recolhidas forem superiores ao valor
devido ao final do período de apuração.
Depreende-se claramente pelos demonstrativos apresentados que a Recorrente
pretendia utilizar-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ e não de crédito por pagamento
indevido ou a maior da estimativa de IRPJ de novembro de 2006, como se verifica no seguinte
excerto do recurso voluntário:
Conforme exposto na Impugnação apresentada, na Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (DIPJ/2007), relativa ao período do ano calendário de 2006, apurou
como devido o pagamento do montante de RS 128.951,40 ( cento e vinte e oito mil
novecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).
Ocorre que, parte desse valor foi compensado com o crédito restante do ano calendário
de 2006, outra parte paga por estimativa, através de Darf's, no total de R$ 122.201,60
(cento e vinte e dois mil duzentos e um reais e sessenta centavos) e outra parte através
do Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 29.499,80 (vinte e nove mil
quatrocentos e nove reais e oitenta centavos), restando um saldo em favor da
Requerente de RS 22.750.00 (vinte e dois mil setecentos e cinquenta reais).

Conforme demonstrado na Manifestação de Impugnação, restou provado que a quantia
recolhida A MAIOR, a título de IRPJ gerou um crédito em favor da Recorrente no RS
22.750,00 valor de (vinte e dois mil setecentos e cinquenta reais) e que esse crédito é
líquido e certo para ser utilizado, sendo por isso, totalmente absurda a não homologação
da compensação realizada pela empresa.
Caso o erro de preenchimento fosse meramente da informação sobre o tipo de
crédito (saldo negativo ao invés de pagamento indevido ou a maior), entendo que ainda seria
possível encaminhar o processo à Unidade de Origem para análise manual do pedido, porque
este Relator, entende tratar-se de erro material.
Contudo, constato que há divergências graves entre as informações naqueles
documentos que levantam sérias dúvidas sobre informações prestadas pela Recorrente, com base
nos documentos e informações prestadas nas peças de defesa.
Explico.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911839/2009-91

O demonstrativo de crédito juntado à e-fl. 70 e abaixo colacionado, e os
comprovantes de arrecadação demonstram os recolhimentos de estimativa mensal de IRPJ
realizado ao longo do ano calendário 2006:

Comparando os recolhimentos acima informados com o valor do IRPJ mensal
apurado conforme informação prestada na DIPJ (Ficha 11 – Cálculo do Imposto de renda Mensal
por Estimativa), encontramos as divergências abaixo. Para comparação, o valor do recolhimento
considerado foi o do principal:
1 – Recolhimento da estimativa de janeiro/2006 foi R$ 10.336,89 e o informado
na Ficha 11 – estimativa de janeiro de 2006 foi de R$ 29.471,53, conforme excerto abaixo:

2 - Recolhimento da estimativa de abril/2006 foi R$ 30.492,64 e o informado na
Ficha 11 – estimativa de abril de 2006 foi de R$ 52.960,88, conforme excerto abaixo:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911839/2009-91

3 - Recolhimento da estimativa de maio/2006 foi R$ 31.348,40 e o informado na
Ficha 11 – estimativa de maio de 2006 foi de R$ 34.443,03, conforme excerto abaixo:

4 - Recolhimento da estimativa de outubro/2006 foi R$ 19.364,00 e o informado
na Ficha 11 – estimativa de outubro de 2006 foi de R$ 1.795,193, conforme excerto abaixo:

5 - Recolhimento da estimativa de dezembro/2006 foi R$ 30.659,67 e o informado
na Ficha 11 – estimativa de outubro de 2006 foi - R$ 29.934,15, conforme excerto abaixo:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911839/2009-91

Constata-se que todas as estimativas mensais apuradas foram com base em
balanço de suspensão e redução – foram informadas na DIPJ -, de modo que é estranho que
tenha sido efetuado o recolhimento da estimativa de dezembro (efetivamente ocorreu, como
comprova o DARF de recolhimento) e na DIPJ não tenha havido IRPJ a recolher (pelo contrário,
informou valor negativo de R$ 29.934,15.
Pelo que se constata das divergências acima apontadas é que a informação
prestada na DIPJ não é confiável.
Não sendo confiável a informação prestada na DIPJ, inclusive porque a
Recorrente não juntou aos autos os assentamentos contábeis e fiscais que suportam aquelas
informações, não se pode considerar como verdadeiro o demonstrativo que a Recorrente
apresentou para justificar o crédito pleiteado.
Assim, a Recorrente não logrou apresentar provas para comprovar o direito ao
crédito pleiteado para compensação, o que é exigido pela art. 170 do CTN. Ademais, há
divergências graves entre informações contidas em documentos apresentados pela própria
Recorrente o que leva este julgador a entender não haver nenhuma certeza quanto ao crédito
pleiteado.
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital